Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. VERBA PAGA INDEVIDAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL EM PROL DOS CAUSÍDICOS DE SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS.
1. A compensação de honorários advocatícios – indevidamente pagos aos causídicos de sindicato local –, com aquela verba a ser paga pelo sindicato em favor do Distrito Federal, é indevida, visto que não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, previsto no artigo 368 do Código Civil.
2. Recurso não provido.